Tribunal: STF
Processo: ARE 1546985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.448/2016, A PARTIR DA SUA EDIÇÃO. REAJUSTE SETORIAL, CONTEMPLANDO INTEGRANTES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO EXCLUSIVAMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER REFORMADA.



    1. A questão controvertida nos autos consiste em verificar a natureza jurídica do reajuste de vencimentos instituído pela Lei Municipal nº 1.448/2016 concedido aos integrantes do magistério, em percentual de 10,67% (dez inteiros, sessenta e sete centésimos), e a possibilidade de extensão dos seus efeitos financeiros aos demais servidores municipais, inclusive a postulante.



    2. É cediço que o reajuste salarial setorial (aquele concedido a uma determinada categoria) não é vedado no ordenamento jurídico pátrio, e não viola o princípio da isonomia, conforme entendimento pacificado no STF.



    3. A simples alegação de que o valor do reajuste promovido equivale ao índice oficial de inflação (IPCA) de 2015 não respalda, por si só, a pretendida conclusão de ocorrência de revisão geral promovida pela aludida legislação pois, conforme art. 37, X, da CF, tal revisão é assegurada sempre na mesma data e sem distinção de índices.



    4. De outro modo, a pretensão esbarra na impossibilidade de extensão dos efeitos da Lei Municipal nº 1.448/2016, sem a correspondente dotação na Lei Orçamentária Anual e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, dispostos no art. 169, § 1º, da Constituição Federal.



    5. Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 864), quando fixada a seguinte tese “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 



    6. Ademais, inexiste similitude entre o caso concreto e os precedentes que resultaram na Súmula Vinculante 51, estendendo reajuste a servidores militares em índice que especifica, após reconhecer a revisão geral promovida pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/93.



    RECURSO CONHECIDO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Acerca da matéria, reza o art. 37, inciso X, da CF, in verbis:



    (...)



    Com efeito, no âmbito municipal restou regulamentada a data base relativa a revisão geral anual dos servidores públicos do Município de Camaçari, nos seguintes moldes do art. 5º da Lei Municipal nº 1.085/2010:



    Art. 5º Fica assegurado o mês de janeiro de cada ano, como referência para a revisão dos valores do vencimento dos servidores.



    Adveio a Lei nº 1.448/2016, assim dispondo:



    (...)



    Art. 1º Fica reajustado o valor dos vencimentos dos Professores e Coordenadores ativos e inativos integrantes do Magistério Público Municipal nos seguintes percentuais: 



    I - 5% (cinco por cento) retroativo a 1º de janeiro de 2016; 



    II - 5,67% (cinco vírgula sessenta e sete por cento) a partir de dezembro de 2016, incidentes sobre os valores símbolos das tabelas salariais vigentes em janeiro de 2016. 



    § 1º Fica garantido aos profissionais do Magistério o piso salarial fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008. 



    § 2º Ficam reajustados nos mesmos índices dispostos nos incisos I e II, deste artigo, os valores referentes às funções gratificadasde Diretor, Vice Diretor e Secretário Escolar do Quadro do Magistério Público Municipal e ao cargo Auxiliar de Ensino. 



    § 3º Em razão do reajuste contido neste artigo, as Tabelas de Vencimentos, Anexos IV-A e IV-B, da Lei Municipal nº 873/2008, com as vigências acima passarão a ter os valores ora fixados, com as vigencias acima especificadas, que integrarão e serão publicadas com a presente Lei.



    (...)



    Do cotejo dos mencionados dispositivos legais é possível concluir que assim como sustentado pelo Apelante, e ao contrário do quanto sustentado pela Apelada, a Lei Municipal nº 1.448/2016 não promoveu revisão geral anual, mas sim reajuste setorial de vencimentos dos integrantes da carreira do magistério, sem ensejar ilegalidade.



     



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente